Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-63.2013.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000321-63.2013.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO EM LEI ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela empresa executada em Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará, fundada em Auto de Infração por suposta ausência de recolhimento do ICMS.

2. A sentença de primeiro grau havia extinguido o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual da Fazenda Pública, dado o valor do crédito ser inferior ao limite estabelecido na Lei Estadual nº 8.870/2019.

3. A Apelação interposta pelo Estado foi provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A embargante alegou omissão quanto à análise de contrarrazões que sustentavam a aplicação da ADC 49 e da Súmula 166/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão na decisão monocrática ao não apreciar tese de mérito deduzida em contrarrazões à Apelação;
(ii) é possível o julgamento imediato da lide com base na teoria da causa madura, reconhecendo-se a não incidência do ICMS sobre remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença anulada limitou-se à análise do interesse de agir da Fazenda, não abordando o mérito da cobrança do crédito tributário.
6. A alegação de não incidência do ICMS não integra o objeto da sentença anulada, nem foi apreciada pelo juízo de origem, sendo inviável seu exame direto em grau recursal sob pena de supressão de instância.
7. A teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC) exige a inexistência de necessidade de dilação probatória e que o mérito tenha sido enfrentado na instância de origem, o que não se verifica.
8. A existência de processo conexo de embargos à execução em trâmite reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para adequada análise.
9. A decisão monocrática recorrida apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão (art. 489, §1º, CPC).
10. A celeridade processual e a duração razoável do processo não se sobrepõem à observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pela Semasa Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que dera provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre registrar que, na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra a Semasa Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Ltda., visando à satisfação de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2012570011308-9, decorrente de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n.º 042006510000399-9, fundamentado na suposta ausência de recolhimento do ICMS no prazo legal.

Posteriormente, o Juízo de origem, entendendo pela ausência de interesse processual da Fazenda Pública diante do baixo valor do crédito – inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), conforme disposto na Lei Estadual nº 8.870/2019 –, proferiu sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação, sustentando, em suma, que a norma estadual em questão confere mera faculdade à Administração, sendo indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir. As contrarrazões apresentadas pela ora agravante alegaram, com base na teoria da causa madura, que o processo se encontrava em condições de ser julgado no mérito pelo Tribunal, em especial diante da tese da não incidência do ICMS em remessas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com fundamento na ADC 49 e na Súmula 166 do STJ.

Em decisão monocrática, acolhi a Apelação do Estado e anulei a sentença de 1º Grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A Semasa opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão na decisão, ao argumento de que não foram analisadas as suas contrarrazões à Apelação, especialmente quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ. Requereu, com base nisso, o suprimento da omissão apontada.

O recurso foi rejeitado por decisão monocrática, sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada, uma vez que a matéria ventilada nas contrarrazões se referia ao mérito da Execução Fiscal, não abordado na sentença anulada, de modo que a apreciação de tais teses importaria em supressão de instância. Ademais, pontuou-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada incorre em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não ter examinado as contrarrazões à Apelação. Alega que tais contrarrazões abordaram aspectos relevantes e autônomos que poderiam ensejar o julgamento do mérito da execução fiscal, sem necessidade de retorno à instância de origem.

Insiste na aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3º, I, do CPC, argumentando que o processo se encontra apto ao julgamento imediato, pois não há necessidade de dilação probatória e todas as questões fáticas e jurídicas estão devidamente comprovadas nos autos. Sustenta que a operação que ensejou a lavratura do auto de infração consistiu em remessa de mercadoria entre filial e matriz da empresa, ou seja, entre estabelecimentos do mesmo titular, sem alteração de titularidade e, portanto, sem incidência do ICMS, nos termos da ADC 49 e da Súmula 166 do STJ.

A Agravante pontua que o deslocamento físico da mercadoria entre seus estabelecimentos não configura fato gerador do imposto, na medida em que não se opera a circulação jurídica da mercadoria. Invoca ainda lições doutrinárias e jurisprudência do STJ no sentido de que a não incidência do ICMS em operações desta natureza está consolidada.

Argumenta, por fim, que o retorno dos autos ao primeiro grau compromete a celeridade e a economia processual, além de afrontar o princípio da duração razoável do processo, uma vez que a demanda tramita há mais de 12 (doze) anos.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e aplicar a teoria da causa madura, com o imediato julgamento do mérito da execução fiscal, reconhecendo a inexistência de relação tributável nas operações objeto da autuação.

Em contrarrazões, a parte Agravada, Estado do Pará, sustentou que não se verifica a maturidade da causa para julgamento imediato. Alega que a execução fiscal está sendo discutida em embargos à execução (processo nº 000001-76.2014.8.14.0115), ainda em trâmite, de modo que não seria cabível a aplicação da teoria da causa madura no presente momento. Ressalta que o art. 1.013, §3º, do CPC, não autoriza o julgamento do mérito por esta instância em razão da existência de processo conexo em curso, sendo prudente e juridicamente necessário o retorno dos autos ao juízo de origem. Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Semasa Indústria Comércio E Exportação De Madeiras LTDA, os quais visavam suprir suposta omissão na decisão que, por sua vez, dera provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, anulando sentença de extinção do feito sem resolução do mérito e determinando o retorno dos autos à origem.

A insurgência da parte Agravante centra-se na alegada omissão da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, por não ter enfrentado as teses jurídicas contidas nas contrarrazões à Apelação, notadamente a tese da inaplicabilidade do ICMS sobre remessas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com fulcro na ADC 49 e na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Objetiva-se, com isso, o imediato julgamento do mérito da Execução Fiscal com base na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre assentar que o objeto da Apelação interposta pelo Estado do Pará restringiu-se à legalidade da extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, em razão do valor do crédito tributário exequendo ser inferior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019. A sentença recorrida, portanto, não adentrou no mérito da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570011308-9, motivo pelo qual este ponto sequer integrou o thema decidendum da instância de origem, o que torna juridicamente vedado a esta instância revisora avançar sobre matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Posteriormente, na decisão monocrática que acolheu o recurso de Apelação, este juízo anulou a sentença extintiva e determinou o retorno dos autos à origem, exatamente para que se promovesse o regular exame do feito, inclusive com apreciação das matérias meritórias, caso deduzidas nos embargos à execução ou em outras manifestações válidas no processo de conhecimento.

Ao contrário do que sustenta a Agravante, as contrarrazões apresentadas à Apelação não têm o condão de suprir a ausência de pronunciamento judicial anterior acerca do mérito do crédito tributário. A tese da não incidência do ICMS sobre remessas internas entre estabelecimentos da mesma empresa, ainda que amparada em jurisprudência consolidada – a exemplo da ADC 49 e da Súmula 166 do STJ –, deve ser objeto de exame inicial pelo juízo de origem, especialmente quando, como no caso em apreço, existe processo conexo de embargos à execução (processo nº 000001-76.2014.8.14.0115) em regular trâmite, no qual essas alegações podem ser devidamente analisadas com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

É imprescindível recordar que o art. 1.013, §3º, do CPC, somente autoriza o julgamento de mérito pelo tribunal quando verificada a presença de determinados requisitos cumulativos, dentre os quais a desnecessidade de produção de provas e a plena cognição da matéria litigiosa no recurso, o que, a toda evidência, não se verifica na presente hipótese, em que o processo ainda demanda a análise de elementos substanciais e fáticos pelo juízo natural da causa. Ademais, não se pode confundir a “causa madura” com a simples possibilidade de julgamento de mérito com base em tese jurídica, sem que tenha havido, antes, formação adequada da relação processual.

Por outro lado, no tocante à alegada omissão da decisão recorrida, o voto monocrático impugnado enfrentou de forma clara e categórica a questão suscitada, assentando, com respaldo em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

No caso em tela, a decisão agravada, de forma acertada, destacou que as alegações trazidas nas contrarrazões da Agravante referem-se a matéria de mérito ainda não examinada pela instância originária, sendo, portanto, incabível sua apreciação nesta instância revisora. Essa conclusão, a nosso ver, não apenas respeita a sistemática recursal vigente e os princípios do devido processo legal, como também evita o vício da supressão de instância e assegura o contraditório pleno às partes no juízo de origem.

Outrossim, ao rejeitar os Embargos de Declaração, a decisão agravada corretamente afastou a alegação de omissão, invocando não apenas a interpretação sistemática do art. 1.022 do CPC, mas também sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do entendimento fixado nos julgados:
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016, e
AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/11/2022, ambos no sentido de que a omissão não se caracteriza quando a decisão adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte.

Por fim, no que se refere à alegação de que o retorno dos autos ao primeiro grau comprometeria a celeridade processual e afrontaria o princípio da duração razoável do processo, cumpre pontuar que tais princípios, embora de estatura constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF/88), não se sobrepõem ao dever de observância ao devido processo legal e à adequada delimitação da competência jurisdicional. A celeridade não pode servir de escusa para julgamentos açodados ou em afronta às garantias processuais mínimas das partes envolvidas.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/02/2026